Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711997-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALDA CERQUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marinalda Cerqueira de Souza contra decisão do e. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF (processo 0714454-94.2022). Eis o teor da decisão ora revista: Anexei extrato de bloqueio no valor de R$ 12,98, que não constou anexado junto à decisão de ID 182170589. Retifico o valor total bloqueado para R$ 3.364,91. A executada impugnou a penhora (ID 184415570), alegando que na conta bloqueada efetua movimentações referentes a benefício previdenciário e pensão alimentícia, que são sua única fonte de renda. Afirma, ainda, que utilizava referida conta para poupança, em sua época de casada, efetuando retiradas esporádicas. Sustenta que, segundo entendimento do STJ, são impenhoráveis valores até 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. O exequente manifestou-se por meio do ID 187083086, alegando que o bloqueio não recaiu sobre a renda da executada, e sim sobre valor remanescente; que não houve prova de recebimento de benefício previdenciário e bolsa família; que os valores penhorados não afetam a subsistência da executada e que a conta poupança é movimentada como se fosse conta corrente. Decido. Com relação ao recebimento de bolsa família, a executada não apresentou referida alegação em sua impugnação à penhora. Assim, deixo de analisá-la. Ressalto, porém, que não há nenhum documento anexado com a impugnação à penhora que demonstre o recebimento de bolsa família, embora na documentação de ID 177444034 a executada tenha declarado, perante a Defensoria, que recebia o benefício. Depreende-se dos autos que a executada recebe pensão alimentícia descontada diretamente, pelo INSS, de benefício previdenciário de seu ex-cônjuge (exequente). Passo a analisar os documentos anexados com a impugnação. Os extratos bancários da conta da CEF anexados no ID 184417758 mostram que a conta é bastante movimentada. Assim, ainda que se trate de conta poupança, a impenhorabilidade é afastada em virtude da utilização como conta corrente. Ressalto que o entendimento do STJ sobre a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, conforme acórdãos anexados pela própria parte, refere-se a valores poupados, ainda que mantidos em conta corrente, o que não é caso dos autos, pois a conta não é utilizada para poupar. Em referidos extratos, consta somente um valor proveniente do INSS, de R$ 514,24, porém em data posterior ao bloqueio. Logo, não serve de referência para a conclusão de que o bloqueio atingiu o valor da pensão. Os extratos anexados no ID 184417759 também são posteriores à realização do bloqueio e, dessa forma, não permitem verificar sobre qual verba o bloqueio incidiu. No ID 185464124 – página 1, consta extrato referente à conta poupança mantida junto à agência 4166. Embora haja transferência oriunda do INSS na data de 04/10, o valor foi sacado na sequência, de forma que não é possível concluir que o bloqueio atingiu referido valor. Além disso, há intensa movimentação da conta, indicando que não é utilizada para poupar. O extrato de ID 185464126 diz respeito à conta poupança mantida junto à agência 2272. Analisando referidos extratos, não verifico intensa movimentação na conta, de modo que é possível concluir que a conta é utilizada efetivamente para poupança. Conforme documento anexado no ID 185464124 – página 2, os bloqueios se distribuíram da seguinte forma nas contas (até a data do documento): R$ 3.094,56 (conta poupança agência 2272) R$ 0,15 (conta poupança agência 3880) R$ 230,12 (conta poupança agência 4166) Considerando, assim, que na conta da agência 2272 foi bloqueado o valor de R$ 3.094,56, entendo ser necessário o reconhecimento da impenhorabilidade sobre referido valor, mantendo-se os demais, por ausência de provas suficientes quanto à impenhorabilidade. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora para determinar a impenhorabilidade do valor de R$ 3.094,56 e manter os demais bloqueios. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Após preclusa, intime-se a parte executada a indicar conta bancária para transferência dos valores. Os demais valores deverão ser transferidos ao exequente, que já indicou conta bancária no ID 184893165 (advogado com poderes para receber e dar quitação, conforme ID 126023979), bem como informou o valor remanescente da dívida. Após a preclusão desta decisão, serão analisados os pedidos de ID 184893165. A parte agravante sustenta a ilegalidade da constrição dos valores, por se tratar de conta-poupança. Afirma que as verbas penhoradas se destinam à subsistência familiar (agravada cadastrada nos Programas Sociais do Governo Federal). Pede a antecipação da tutela recursal para o imediato reconhecimento da impenhorabilidade das verbas e, “na hipótese de não acolhimento deste pedido, pede que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, determinando a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente Agravo”. Postula a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do pretendido efeito suspensivo. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora das contas bancárias do devedor, sob o fundamento de se tratar de conta-poupança. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença de dívida oriunda do descumprimento de acordo judicial. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme bem salientado na decisão revista, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, a mitigação da proteção das verbas depositadas em caderneta de poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos, diante de prova do desvirtuamento da natureza daquela conta. A matéria (possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de conta-poupança utilizada como se conta corrente fosse) não é inédita nesta 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1791459, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.12.2023). No caso concreto, o e. Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela parte agravante, para determinar a liberação dos valores depositados na única conta-poupança em que não resultou evidenciado o desvirtuamento da finalidade dos depósitos (R$ 3.094,56, conta poupança agência 2272). No particular, ausente o interesse recursal. Em relação aos demais bloqueios (R$ 0,15, na conta poupança agência 3880 e R$ 230,12 conta poupança agência 4166), a par das evidências de inúmeras movimentações incompatíveis à finalidade de “poupança”, inexistem elementos probatórios suficientes e robustos a demonstrar, no atual estágio processual, o comprometimento da dignidade da devedora, Dessa forma, ausente subsídio para reconhecer (em juízo de cognição sumária) a impenhorabilidade, pelo que se mostra viável que o valor constrito (R$ 230,27) faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771340, 07011059620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator